Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-13.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000682-13.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IRIA RODRIGUES SILVA - CPF: 962.945.401-78 (APELADO), GUIBSON RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 070.254.631-32 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MONALIZA CÂNDIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IRIA RODRIGUES SILVA - CPF: 962.945.401-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA ESTADUAL – PERDA DE PARTE DO DEDO ANELAR DA MÃO ESQUERDA – DANOS APARENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO – DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar. Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados ao menor impúbere, a qual teve seu dedo anelar da mão esquerda decepado.

Restou comprovado nos autos de forma cabal, a perda permanente de parte do dedo anelar da mão esquerda do requerente, em decorrência do ferimento sofrido. Portanto, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos estéticos, deve também ser
mantido.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 24/11/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Diamantino /MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais no1000682-13.2018.8.11.0005
,
proposta por GUIBSON RODRIGUES DE CAMPOS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor indenização em danos morais que fixo em R$ 10.000,00, e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e ainda, determinou que os consectários legais fossem calculados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 870.947/SE (Tema no 810), sendo que em relação à correção monetária, mister a utilização do IPCA-E, para todo o período e os juros moratórios devem ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

O apelante sustentou em suas razões, que este não pode ser responsabilizado quando um aluno não corresponde com as regras escolares impostas e também domiciliar, na qual é sabido desde a infância que não se pode colocar a mão na porta, pois pode fechar nos dedos.

Aduz ainda que, não há que se falar em responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois, está ausente o nexo de causalidade, e que o Estado não concorreu para o pretenso dano do autor. Não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído,

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Diamantino /MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais no1000682-13.2018.8.11.0005
,
proposta por GUIBSON RODRIGUES DE CAMPOS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor indenização em danos morais que fixo em R$ 10.000,00, e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e ainda, determinou que os consectários legais fossem calculados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 870.947/SE (Tema no 810), sendo que em relação à correção monetária, mister a utilização do IPCA-E, para todo o período e os juros moratórios devem ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais e estéticos movida por GUIBSON RODRIGUES DE CAMPOS, representado por sua genitora, IRIA RODRIGUES SILVA, em face do Estado de Mato Grosso.

Aduz o autor estuda na 8a série do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Alexandre Gomes da Silva Chaves, e que estava em período de aula, na referida escola Estadual no município de Alto Paraguai, mais precisamente no intervalo escolar, quando um colega de sala propositalmente fechou a porta de ferro da sala de aula, prensando seus dedos e decepando na hora o metacarpo do dedo anelar da mão esquerda.

Relatou que, o Diretor da Escola levou o menor até a UPA em Alto Paraguai, em seu próprio veiculo, contudo, não levaram o pedaço decepado, o que impossibilitou a recolocação do pedaço em seu lugar, e hoje o menor esta sem o pedaço do dedo.

Pugnou pela condenação do requerido em danos morais e estéticos.

Sobreveio a sentença objurgada, tendo entendido o Magistrado, que se levando em conta as circunstâncias, a idade da vítima (dezessete anos), o trauma sofrido, a sequela (metacarpo do dedo anelar da mão esquerda decepado), além dos prejuízos estéticos observados nas fotografias, e a falha da escola em deixar menores sem vigilância, brincando onde havia porta de ferro, fixo a indenização danos morais em R$ 10.000,00 e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (ID. 174754236)

Insurge-se o ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença, afirmando sua ausência de responsabilidade e ainda a culpa exclusiva da vitima.

Com essas considerações, passo a análise recursal.

Pois bem.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal ao tratar da matéria no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se ser despicienda a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para reparação dos danos por ela causados, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

No mesmo sentido estabelece o art. 43, do Código Civil, acerca da responsabilidade do ente público, in verbis:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Com efeito, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada, conforme doutrina majoritária, na Teoria do Risco Administrativo, bastando, tão somente, que se comprovem três elementos, quais sejam, a conduta de um agente público, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. Vale ressaltar que, o Estado somente se eximirá do dever de indenizar se comprovado: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; ou culpa exclusiva de terceiro.

Diante do cenário fático ora em debate, é notório que deve recair sobre o ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade civil decorrente do dano causado ao menor.

É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir acidentes durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar.

Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do apelante.

Nesse aspecto, recai sobre o Colégio a responsabilidade civil decorrente do dano causado pela omissão ou ineficiência dos monitores ou supervisores, os quais deveriam zelar pela incolumidade física do aluno matriculado em escola por ele administrada.

Nessa linha, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1143951, Rel. Min. Cármen Lúcia, asseverou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE ESCOLAR. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1143951 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019).

Logo, o nexo causal entre o fato e o dano é manifesto, configurado na dor e sofrimento, em decorrência do infortúnio que experimentou a demandante e seus familiares.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados ao requerente, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, ao condenar o Ente ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos.

Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensada maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou o grave ferimento no dedo anelar do aluno.

Nesse diapasão, os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 97.)

Por outro lado, quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Dispõe o art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Oportuna a lição do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

“Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima. A culpa concorrente do lesado constitui fator de atenuação da responsabilidade do ofensor. Além da situação patrimonial das partes, devese considerar, também, como agravante o proveito obtido pelo lesante com a prática do ato ilícito. A ausência de eventual vantagem, porém, não o isenta da obrigação de reparar o dano causado ao ofendido. Aduza-se que notoriedade e fama deste constituem fator relevante na determinação da reparação, em razão da maior repercussão do dano moral, influindo na exacerbação do quantum da condenação’’(GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, vol. 4, 5o Ed., SP: Editora Saraiva, 2010, p. 399)

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados ao menor impúbere, a qual teve seu dedo anelar da mão esquerda decepado.

No que se refere ao dano estético, este se caracteriza pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.

A professora Maria Helena Diniz define o dano estético como:

“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo”

Essa espécie de dano remete, portanto, à integridade corporal do indivíduo e, consoante o entendimento doutrinário-jurisprudencial dominante, distingue-se do dano moral nesse aspecto específico, cabendo lembrar que enquanto a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral, somente a pessoa natural é suscetível ao dano estético.

Assim, a ofensa, ainda que mínima, deve provocar uma lesão à vítima capaz de atingir a higidez de sua saúde e/ou a sua incolumidade corporal, de modo a lhe alterar a forma física original, existente antes da lesão.

Restou comprovado nos autos de forma cabal, a perda permanente de parte do dedo anelar da mão esquerda do requerente, em decorrência do ferimento sofrido.

Portanto, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos estéticos, deve também ser
mantido, considerando que permanente o dano.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Por último,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio
. Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 27/04/2023, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, retificando a sentença apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicada a taxa Selic nas verbas a serem atualizadas.

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral e estético incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ.

Majoro ainda, os honorários advocatícios a serem pagos pela parte requerida, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, a serem aferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024